Tribunal: TJMT
Processo: 1005080-91.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005080-91.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JENIPHER KAORY DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 064.251.751-76 (RECORRENTE), EDSON SANTANA DOS ANJOS - CPF: 473.949.861-87 (RECORRIDO), EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS - CPF: 038.375.021-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1005080-91.2024.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente:
EDSON SANTANA DOS ANJOS
.

Recorrida:
JENIPHER KAORY DE OLIVEIRA SANTOS
.

Data do Julgamento:
25/04/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c reclamação por danos morais e materiais, declarando a rescisão do contrato de locação por culpa do reclamado e condenando-o ao pagamento de indenizações. A alegação recorrente cerceamento de defesa em razão da ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, requerida expressamente por ambas as partes, e pede a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de audiência de instrução e julgamento, diante da divergência entre os fatos narrados pelas partes e da necessidade de produção de provas, caracterizando cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide sem a realização da audiência de instrução configura cerceamento de defesa quando há necessidade de prova oral para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

Ambas as partes pediram expressamente a oitiva de testemunhas, o que evidencia a relevância da produção de provas para o deslinde da controvérsia.

A ausência de instrução probatória impede a completa elucidação da matéria fática, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que acarreta a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

Tese de julgamento :

A não realização de audiência de instrução e julgamento, quando necessária para a elucidação de fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa e ensinamento a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados : Lei 9.099/95, art. 55; CPC/2015, arts. 369, 370 e 373.

Jurisprudência relevante relevante : TURMA RECURSAL CÍVEL, NU 1013484-50.2021.8.11.0001, Rel. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, julgado em 17/10/2022, publicado no DJE 24/10/2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicia para:

“a) Declarar a rescisão do contrato de locação entabulado entre as partes por culpa do Reclamado;

b) CONDENAR o reclamado, ao pagamento de R$ 2.584,42 (dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais, acrescida de correção monetária pelo índice INPC, bem como juros de 1% a.m. ambos a partir da citação;

c) CONDENAR o reclamado, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de correção monetária pelo índice INPC e de juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados;

d) Julgar improcedente o pedido contraposto.”

O recorrente arguiu preliminarmente a anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem, sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa ao não designar audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e testemunhas. No mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante sustenta que firmou contrato de locação de um imóvel residencial com o reclamado, pelo período de 12 meses, com início em 14/11/2023 e término em 13/11/2024, no valor mensal de R$1.100,00(um mil e cem reais).

Sustenta que no momento em que se mudou para o imóvel solicitou algumas melhorias que o reclamado falou que providenciaria, porém, não executou. Ademais, alega que havia no imóvel um vazamento que resultou em contas de agua em valores exorbitantes que lhe geraram inúmeros transtornos.

Por fim, alegou que passado alguns dias do “conserto”, ou seja, dia 22/03/2024 iniciou-se um grande vazamento no quarto de casal, tendo molhado a cama e o guarda-roupas, e no dia seguinte sua casa COMPLETAMENTE ALAGADA, tendo que retirar inúmeros baldes cheios de água que estavam pingando do seu teto.

Assim, diante dos transtornos sofridos a reclamante requereu rescisão contratual, porém a reclamada está lhe cobrando multa pela rescisão contratual. Diante do exposto requereu a rescisão contratual e a condenação da reclamada em danos morais e materiais.

Em sede de defesa o reclamado alega preliminarmente a sua ilegitimidade passiva e no mérito aduz que não há nos autos motivo capaz de gerar a rescisão contratual, alegou ainda, ausência de danos morais e materiais. Por fim, requereu a condenação da reclamante em pedido contraposto.

Oportuno, ainda, mencionar que tanto na contestação quanto na inicial, as partes requererem expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e de testemunhas, com a finalidade de esclarecer todos os pontos controversos dos autos.

Assim, havendo divergência nas alegações das partes no que se refere à dinâmica dos fatos narrados, a elucidação da questão depende de prova a ser produzida em audiência.

Desse modo, restou caracterizado o cerceamento de defesa alegado pela recorrente, situação que acarreta a nulidade da sentença.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide pode ser demonstrada através da oitiva das testemunhas.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.”
(N.U 1013484-50.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, devolvendo os autos à origem para a devida instrução processual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025